Tribunal: STF
Processo: Rcl 39838
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS INVOCADOS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM TEMA QUE NÃO HÁ REPERCUSSÃO GERAL. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    II - É incabível suscitar como parâmetros da reclamação a ADPF 324/DF e o RE 958.252-RG/MG, julgados em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi proferido pelo TRT15 antes do julgamento dos paradigmas invocados. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia, à época, decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.



    III - A reclamante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal (contidos no art. 896, § 1º-A, I; e no art. 896, § 1°, III, ambos da CLT). Tema 181 da Repercussão Geral.



    IV – É de se afirmar a plena regularidade do procedimento adotado pelo Colegiado Recursal, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal - STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Precedentes. 



    V - A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.